Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. SINDIFISCO DF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONFIRMADA. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. SERVIDORES APOSENTADOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI DISTRITAL 4.226/2009. EXCLUSÃO LEGAL. PARIDADE INEXISTENTE. GRATIFICAÇÃO COM NATUREZA 'PRO LABORE FACIENDO'. NÃO GENÉRICA. ART. 29 DA LEI DISTRITAL 4.426/2009. PLENA VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APENAS PARA RECONHECER LEGITIMIDADE PASSIVA DO DF.

1.O Distrito Federal é o garantidor do Instituto de Previdência do Distrito Federal – IPREV, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que buscam ver reconhecido direito percepção de gratificação oferecida a servidores para ativa. O DF pode, eventualmente, pode responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos correspondentes segurados e seus dependentes.

2.A regra de paridade não é aferível somente pelo requisito temporal. Portanto, não é absoluta, dependendo da verificação, no caso concreto, da natureza jurídica da gratificação que se pretende incorporar aos proventos da inatividade.

3.A Gratificação de Titulação instituída pela Lei Distrital n. 4.226/2009 possui natureza “pro labore faciendo”, e não natureza genérica, uma vez que só é deferida ao servidor da atividade que apresentar a titulação e serve de incentivo para qualificação dos servidores.

4.O artigo 29 da Lei Distrital 4.426/2009 está em pleno vigor e propõe uma gratificação de intitulação com natureza jurídica “pro labore faciendo”, ou seja, para os servidores que comprovem o preenchimento de requisitos.

5.Não há direito de percepção da referida gratificação pelo servidor anteriormente aposentado, mormente, quando a própria lei exclui essa possibilidade, não havendo que se falar em paridade. 6.Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a legitimidade passiva do DF. Julgamento conforme o estado do processo. Pedidos iniciais improcedentes.